Tribunal: TJDFT
Processo: 0701338-47.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701338-47.2020.8.07.0017 RECORRENTE: BRUNO RIBEIRO BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Penal e Processual Penal. Apelações Criminais Defensivas. Dois réus. Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (por três vezes). Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra das vítimas e das testemunhas policiais. Narrativas dos réus contraditórias e despidas de lastro probatório. Concurso de agentes. Unidade de desígnios e divisão de tarefas entre os corréus. Participação de menor importância do corréu BRUNO não demonstrada. Presença da arma de fogo na cena do crime confirmada pelas vítimas. Apreensão e perícia no artefato. Desnecessidade. Precedentes. Potencialidade lesiva da arma de fogo presumida porque integrante da própria natureza do objeto. Majorante do art. 157, § 2o-A, I, do CP presente. Condenações mantidas. Dosimetria da pena. 1o Estágio. Nota negativa do vetor circunstâncias do crime. Reconhecida a possibilidade de deslocamento da majorante do concurso de agentes para a 1a fase. Incremento da pena-base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal roubo. 3a Fase. Causa de aumento do emprego de arma de fogo. Incremento de 2/3. Concurso formal. Lesão de três patrimônios distintos. Incidência da fração de 1/5. Pena pecuniária proporcional. Regime prisional fechado. Adequação. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 213 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade dos testemunhos, ao argumento de que que todas as testemunhas ouvidas emitiram juízo de valor quanto à suposta conduta do insurgente, manifestando suas considerações desfavoráveis, em clara ofensa ao devido processo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 213 do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar que “Não há qualquer nulidade no testemunho das vítimas e das testemunhas policiais (CPP, art. 213) [...] foram firmes em narrar a dinâmica delitiva, bem ainda a ação policial que culminou com a prisão em flagrante dos corréus [...] está claro, a partir do acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a participação de BRUNO na empreitada delitiva” (ID. 25625765 - Pág. 6), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016